Tribunal: STF
Processo: ARE 1392810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS. COFINS. LEI 9.718/98. INCIDÊNCIA SOBREFATURAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3°, PARÁGRAFO 1°. LEI 10.637/02. LEI 10.833/03. CONSTITUCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA SUBMETIDA À APURAÇÃO DO IRPJ COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. INCIDÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES 07/70 E 70/91. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPENSAÇÃO.



    1. O STF reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1°, da Lei 9.718/98, que definia a base de cálculo do PIS e da COFINS como sendo o faturamento correspondente à receita bruta da pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica e da classificação contábil adotada para as receitas (Recursos Extraordinários 357950/RS, 390840/MG, 358273/RS e 346084/PR).



    2. Com a promulgação da Emenda Constitucional 20/98, a qual implementou modificações na redação original do art. 195, I, da Carta Maior, possibilitando aincidência da contribuição social sobre a receita ou o faturamento das empresas, criou-se um novo alicerce constitucional para que as normas pudessem regular a base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, não se há de falar em inconstitucionalidade da cobrança do PIS e da COFINS, após a vigência das Medidas Provisórias n° 66/02, concernente ao PIS, convertida posteriormente na Lei n° 10.637/02, e n° 135/03, relativa à COFINS, convertida na Lei n° 10.833/03, as quais estabeleceram que a base de cálculo das aludidas contribuições será a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    3. No entanto, as sociedades submetidas à apuração do Imposto de Renda com base no lucro presumido, não tiveram seus regimes de tributação conformados a essas leis posteriores à EC n.° 20/98, por expressa previsão do art. 8° da Lei n.° 10.637/02 e art. 10 da L n.° 10.833/03. Orientação sufragada pelo eg. STJ, em acórdão submetido ao art. 543-C do CPC: REsp -1354506/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 21/08/2013.



    4. O apelante tem direito' ao recolhimento do tributo adotando a base de cálculo fixada pelas Leis Complementares 7/70 e 70/91, não incidindo as ditas contribuições sobre receitas estranhas ao faturamento.



    5. Em se tratando de empresas prestadoras de serviços 'de locação de mão de obra, os valores recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários compõem o faturamento da empresa, ou seja, a base de cálculo do COFINS e do PIS. Esse o entendimento do eg. STJ, ao julgar o REsp1141065/SC na sistemática dos recursos representativos da controvérsia: "A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou 'Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas 'prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e. pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários." (Rel. Ministro Luiz F,ux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).



    6. Conforme assentado pelo eg. STJ, ao julgar o RESP 1111164/BA sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, é imprescindível prova pré-constituída específica quando a impetração, além de veicular pretensão relativa ao direito de compensar, visa também posicionamento judicial sobre elementos da própria compensação, a exemplo do reconhecimento do indébito tributário que serve de base para a operação de compensação, do alcance da prescrição e da fixação de juros e de correção monetária incidentes sobre o referido indébito a ser compensado.



    7. Deve ser assegurado ao impetrante o direito à compensação apenas dos créditos comprovados nos presentes autos, referentes a valores indevidamente recolhidos em face da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, observando-se as Leis Complementares 7/70 e 70/91.



    Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I e II; 145, § 1º; 150, inciso I e IV; 154; 195, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente